Tribunal: TJES
Processo: 5002662-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002662-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERSON GUSTAVO DE OLIVEIRA APOLINARIO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002662-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON GUSTAVO DE OLIVEIRA APOLINARIO

AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON GUSTAVO DE OLIVEIRA APOLINARIO
contra a r. decisão com cópia no evento 1279797, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões (evento 1279799), o agravante aduz, em resumo, que (i) inexistem critérios objetivos na aplicação do exame psicossomático; (ii) a mudança de critérios durante a realização do concurso corroboram as incongruências verificadas pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo na fase em que foi contraindicado e (iii) não fora possibilitado o amplo conhecimento das razões que a contraindicaram no certame.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que seja concedida a liminar requerida na origem. No mérito, requer a sua reforma e o consequente deferimento do pedido liminar.

A tutela recursal de urgência fora
in
deferida
mediante a decisão acostada no evento 1307077.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO OACP
no evento 1562017 e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 1658526, ambas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002662-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON GUSTAVO DE OLIVEIRA APOLINARIO

AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON GUSTAVO DE OLIVEIRA APOLINARIO
contra a r. decisão com cópia no evento 1279797, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões (evento 1279799), o agravante aduz, em resumo, que (i) inexistem critérios objetivos na aplicação do exame psicossomático; (ii) a mudança de critérios durante a realização do concurso corroboram as incongruências verificadas pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo na fase em que foi contraindicado e (iii) não fora possibilitado o amplo conhecimento das razões que a contraindicaram no certame.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que seja concedida a liminar requerida na origem. No mérito, requer a sua reforma e o consequente deferimento do pedido liminar.

A tutela recursal de urgência fora
in
deferida
mediante a decisão acostada no evento 1307077.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO OACP
no evento 1562017 e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 1658526, ambas pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pelo recorrente em desfavor dos agravados sustentando, em síntese, que se inscreveu para o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 03/2018, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo inclusive considerado apto no teste de aptidão física – TAF, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Em continuidade, relata que foi contraindicado no Exame Psicossomático, 4ª Etapa do Certame, sendo aprovados somente 24 (vinte e quatro) candidatos, dos 291 (duzentos e noventa e um) que realizaram ao teste.

Sustenta, ademais, que o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-16) realizou fiscalização em relação ao exame e protocolou junto ao Ministério Público do Espírito Santo notícia sobre o fato, após identificar várias irregularidades na aplicação do exame.

Prossegue afirmando que, posteriormente, houve uma alteração no Edital para solucionar a questão, com efeitos retroativos, o que retirou a credibilidade do teste, pois este deveria ser anulado e realizado um novo procedimento.

Assim, argumenta que é equivocada a sua eliminação, pois há inúmeros indícios de que o teste não possui clareza e objetividade na divulgação dos critérios para avaliação.

Diante basicamente de tais fatos, requereu liminarmente a sua reintegração no certame.

Ao receber a inicial, contudo, o Eminente Magistrado
a quo

in
deferiu
o pedido liminar, sob o fundamento, em síntese, de que “
as características avaliadas estão previstas nas normas editalícias
” e que não se mostra “
plausível concluir pela possível ilegalidade de toda a etapa de um certame, à luz da conclusão alcançada pelo CRP tão somente com base em documentos avaliativos de apenas um candidato
”.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Firmada tal premissa, observa-se que o recorrente se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018, tendo por escopo o preenchimento das vagas para o cargo de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, ora recorridos.

Verifica-se, ademais, que o recorrente fora considerado contraindicado em exame psicológico.

Com relação ao tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de ser possível a realização de exame psicológico em concurso público desde que exista previsão legal e que se adote critérios objetivos para a avaliação, bem como que seja possível ao candidato de recorrer da decisão administrativa.

Veja-se:

(...) 3.
A decisão recorrida adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato.
Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/8/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/5/2014; AgRg no REsp 1.404.261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/2/2014. 4. Outrossim, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do exame psicotécnico com base no contexto fático-probatório dos autos e na análise de cláusulas do edital do certame. Sob esse aspecto, a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial incide nos obstáculos das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Recurso Especial de que não se conhece. (REsp 1705455/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)

_______________________________________________________

(...) 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a validade de avaliação psicológica depende de três fatores de concorrência obrigatória, a saber, que haja previsão legal e editalícia, que os seus critérios de avaliação sejam minimanente objetivos e que seja possível ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável.
2. O aspecto da legalidade da avaliação psicológica cumpre-se com a sua previsão em lei em sentido formal, podendo a pormenorização disso, vale dizer, a descrição do seu "modus operandi" e dos seus critérios, ser feita em ato infralegal, como o edital do certame. 3. A desconstituição da objetividade mínima dos critérios de avaliação deve ser feita no comum dos casos mediante perícia judicial uma vez configurar fato que depende de conhecimento técnico ou científico, sendo dificultoso aceitar que o órgão julgador possa simplesmente escolher nesse tipo de controvérsia qual dos laudos apresentados por ambas as partes (impetrante e autoridade impetrada) representa a verdade processual. 4. O mandado de segurança, no entanto, é via processual angusta, em que não há fase de dilação probatória, razão por que descabida a produção de prova pericial. (RMS 53.857/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017)

Este Eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024099163842, fixou entendimento na mesma linha e decidiu que o exame psicotécnico é legítimo quando baseado em critérios objetivos. Senão vejamos sua ementa:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frust
r
ar os objetivos de tal avaliação.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Em análise do caso concreto, observo que o Edital nº 03/2018 prevê expressamente que os candidatos serão submetidos ao exame psicossomático (item 10.3 e seguintes), sendo tal exigência respaldada nos termos da Lei Estadual nº 3.196/78 (art. 9º, X) e Lei Estadual nº 6.184/2000 (art. 1º).

Ademais, também há previsão de que o candidato contraindicado poderá manejar recurso em face de tal decisão, conforme item 10.3.10.1 do certame.

No caso em exame, denota-se que o candidato fora considerado contraindicado por não ter atingido os parâmetros esperados em determinadas características.

Dessa maneira, ainda que se possa entender como descabida a modificação dos critérios de avaliação durante o certame, tal situação em nada prejudicou o recorrente, porquanto, repito, em momento nenhum o agravante se viu aprovado na etapa da avaliação psicológica.

Situação diversa seria, por exemplo, se o recorrente fosse, em um primeiro momento, aprovado na etapa em cotejo e, após alterações no Edital, a colocação do agravante fosse modificada, passando a não ser mais aprovado no certame. Entretanto, tal hipótese não se revela pelas provas documentais acostadas ao presente recurso.

Ademais, a aprovação do recorrente quando da realização do Concurso pra Soldado Combatente em 2013, não possui o condão de prevalecer, neste momento, sobre a presunção que goza o ato administrativo.

Por fim, acerca da ausência de irrestrita divulgação dos critérios de avaliação psicológica, vale registrar o entendimento desta Eg. Terceira Câmara que, em precedente sob a relatoria da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, decidiu ser “
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público
”. Veja-se a respectiva ementa:

(...)
2)
Embora sejam exigidas cientificidade e objetividade ao critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser apriorísticamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro `treinamento de respostas' que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa. Uma vez aplicados testes devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), tem-se por plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público.
3)
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente restou observado na hipótese vertente. Afinal, em consulta ao website da entidade encarregada de promover o certame (www.cespe.unb.br), observa-se ter sido oportunizado aos não-recomendados no exame psicotécnico o agendamento de sessão para obter conhecimento das razões da não sua recomendação, além da interposição de recurso em face do resultado do exame com o respectivo oferecimento de resposta.
4)
Para o porte de armas de fogo de uso permitido, a Lei nº 10.826⁄03 (Estatuto do Desarmamento) é cristalina ao exigir a aptidão psicológica aferida por exame psicotécnico. Se o exame de aptidão psicológica é exigido de qual cidadão que pretende portar e manusear armas de fogo, por maior razão deve ser exigido daqueles que aspiram exercer funções como as atribuídas aos agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância penitenciária. Não há falar-se, pois, na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira em tela. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011)

Destarte, tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002662-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON GUSTAVO DE OLIVEIRA APOLINARIO

AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PMES EDITAL
Nº
0
3
/2018 – EXAME
PSICOSSOMÁTICO
– PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE COM EVENTUAL MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de ser possível a realização de exame psicológico em concurso público desde que exista previsão legal e que se adote critérios objetivos para a avaliação, bem como que seja possível ao candidato de recorrer da decisão administrativa.

2.
No caso em exame, denota-se que o candidato fora considerado contraindicado por não ter atingido os parâmetros esperados em determinadas características. Dessa maneira, ainda que se possa entender como descabida a modificação dos critérios de avaliação durante o certame, tal situação em nada prejudicou o recorrente, porquanto em momento nenhum se viu aprovado na etapa da avaliação psicológica.

3.
A aprovação do recorrente quando da realização do Concurso pra Soldado Combatente em 2013, não possui o condão de prevalecer, neste momento, sobre a presunção que goza o ato administrativo.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.